Tribunal: TJSP
Processo: 2055131-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Petição de Herança
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de petição de herança – Indeferimento da expedição de ofícios – Recurso intempestivo – Ademais, decisão que não está abarcada pelas hipóteses do art. 1.015 do CPC – Ausência de urgência que implique mitigação da taxatividade do rol do mencionado artigo de lei – Recurso não conhecido.